Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO. OPÇÃO PELO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR o direito do Requerente de exercer a escolha entre o adicional de insalubridade e periculosidade nos termos do art. 79, §1o, da LC 840/11; b) CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças vencidas do adicional de insalubridade em detrimento ao adicional de periculosidade, a partir do mês de março de 2019 até novembro de 2020, em valor a ser aferido mediante simples cálculos aritméticos.” Em seu recurso, alega que o adicional de insalubridade somente pode ser pago ao servidor que apresente laudo individualizado e não pelo laudo no 075/2003, elaborado antes mesmo de autor tomar posse no órgão público (04/11/2005). Acrescenta que o recorrido, por estar lotado na Unidade de Motoqueiros Operacionais de Trânsito desde 28/08/2016, recebe adicional de periculosidade. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65743879) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65743882).
3. A Lei Complementar 840/2011, que instituiu o estatuto dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assegura ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida o direito a adicional de insalubridade ou de periculosidade. O Decreto Distrital 32.547/2010, ao regulamentar a Lei 8.270/1991, fixou que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
4. Ainda, o § 1o do artigo 79 da Lei Complementar 840/2011 aduz que o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles.
5. No caso dos autos, pretende o autor optar pela percepção da diferença salarial entre o adicional de insalubridade e de periculosidade entre março/2019 a novembro/2020.
6. Consta da conclusão do processo administrativo no 055-006640/2012 pela Administração Pública, em 08/10/2015, o deferimento da continuidade do pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor com base no Laudo Pericial no 75/2003, até elaboração de novo laudo individualizado (ID 65743863 - Pág. 12).
7. Verifica-se que após outras solicitações, a Gerência de Segurança do Trabalho não teve condições de emitir o laudo individualizado por ausência de material adequado para avaliação quantitativa do fator de risco (operação fumaça), permanecendo a indicação de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor (ID 65743863 - Pág. 18).
8. O laudo técnico das condições ambientais do trabalho (LTCAT No GST-9838/2018) que analisou as atividades desenvolvidas pelo recorrido e concluiu pela existência de periculosidade, não afastou a insalubridade, mesmo porque não consta as medições do fator de risco da operação fumaça anteriormente apontada.
9. Dessa forma, considerando que o recorrido não alterou a lotação, tampouco as atividades desenvolvidas e não tendo laudo para amparar a cessação dos fatores de insalubridade, o servidor pode optar por um dos adicionais, conforme definido na legislação. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.